Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LICENÇA. ÓBITO FETAL INTRAUTERINO NO SEGUNDO TRIMESTRE DA GESTAÇÃO. ART. 25, § 2o, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 769/2008 C/C ART. 29, § 4o, DO DECRETO DISTRITAL N. 34.023/2012. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Remessa necessária e apelação interposta contra a sentença que, nos autos de mandado de segurança, confirmou a medida liminar deferida na origem e concedeu a segurança para determinar que o Distrito Federal estabeleça licença de 180 (cento e oitenta) dias à impetrante/apelada, em razão de óbito fetal intrauterino ocorrido no segundo trimestre da gestação.

2. De acordo com o art. 25, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 c/c art. 29, § 4o, do Decreto Distrital n. 34.023/2012, nos casos de parto de natimorto, de nascimento com vida seguido de óbito, ou de óbito da criança durante o período de licença-maternidade, a servidora pública tem direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado e deverá ser avaliada por Perícia Médica Oficial após o decurso daquele prazo.

3. Constatado que a impetrante/apelada está submetida ao Regime Próprio dos Servidores do Distrito Federal, é incabível aplicar as normas da legislação trabalhista celetista que tratam sobre licença-maternidade e os atos normativos do regime geral de previdência social que cuidam de salário-maternidade.

4. Presumem-se constitucionais as normas distritais que tratam sobre licença à gestante enquanto não houver pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal ou do Conselho Especial deste TJDFT em sentido contrário.

5. Por meio da prova documental juntada aos autos, verifica-se que o atestado médico assinado na data em que ocorreu o procedimento para retirada do feto (parto de natimorto), apesar de ter indicado afastamento das atividades laborais por 180 (cento e oitenta) dias, não especificou o motivo de tal recomendação, apenas mencionou a CID Z39, que se refere a assistência e exame pós-natal. Ademais, não há notícia de que a servidora tenha sido submetida a perícia médica para avaliar seu estado físico e emocional e para analisar a possibilidade de extensão do prazo de licença remunerada após decurso do período inicial de 30 (trinta) dias, como estabelece a legislação distrital.

6. Ausente ilegalidade ou abusividade no ato administrativo questionado, que encontra respaldo nos dispositivos legais e atos normativos que tratam especificamente sobre a licença concedida a servidora pública distrital em caso de óbito fetal ou natimorto, não se justifica intervenção do Poder Judiciário no caso concreto. Segurança denegada.

7. Reexame necessário e apelação conhecidos e providos.